Tribunal: TJES
Processo: 5011320-94.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011320-94.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011320-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
ORDEM DENEGADA.

1
.
O exame dos excertos contidos no decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

2
.
É entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
vide
STJ,
AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

3.
À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.

Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011320-94.2022.8.08.0000

PACIENTE: MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MATHEUS TIAGO BUTKE RANGEL DA PENHA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA DE SANTA TERESA
, nos autos do Processo tombado sob nº

0000479-90.2022.8.08.0044
,

em razão de se encontrar preso preventivamente desde a data de
1
0
.
8
.
20
18
.

Compulsando os autos, entretanto,
não
vislumbro

razões suficientes para alterar a conclusão da decisão primeva por meio da qual se indeferiu o pedido liminar.

Vejamos:

Segundo emerge dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29 de julho de 2022, pela suposta prática dos delitos tipificados no
art. 14, da Lei 10.826/03,
e
art. 33, da Lei n.º 11.343/06
, sendo que consta do Auto de Prisão em Flagrante Delito que policiais militares o abordaram trazendo consigo pequena quantidade de entorpecentes
(
03 pedaços de substância vegetal análoga a "maconha", 25 gramas de substância análoga a "cocaína" e 01 pedra de substância análoga ao "crack"
)
,
além de portar ilegalmente arma de fogo de uso permitido
(revólver, calibre .38, desmuniciado)
.

Na sequência da abordagem policial, o paciente indicou a localização das demais drogas que havia enterrado, a saber:
"
30 gramas de substância análoga a 'cocaína', 14 pedras de substância análoga ao 'crack', 05 pedras de substância análoga ao 'crack' maiores, totalizando 110 gramas, 56 buchas de substância vegetal análoga a 'maconha', totalizando 745 gramas, 01 porção da mesma substância vegetal análoga a 'maconha', totalizando 190 gramas, 01 pote de ácido bórico, 01 bisnaga de labcaína, 01 sacola de anestésico em pó, vasto material de embalo e R$1.312,00, em espécie e em notas fracionadas”
.

E que, uma vez instado a reavaliar a legalidade e a atualidade dos fundamentos que ensejaram a prisão preventiva, o MM. Juiz de Direito,
Dr.
Alcemir dos Santos Pimentel
, concluiu pela
man
utenção
da custódia provisória do ora paciente, reportando-se, para tanto, mediante técnica de fundamentação
per relationem
, ao decreto prisional proferido na Audiência de Custódia acostada no ID. 3770211, o que, aliás, é perfeitamente válido.

A propósito, confira-se:

STJ,
RHC n. 94.488/PA
, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018.

Neste contexto, e sem adentrar prematuramente o mérito da denúncia, entretanto, tenho que o exame do mencionado decreto prisional evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe responder à Ação Penal em liberdade.

Nesse ponto, relembro que a jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça trilha a orientação de que
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente”
(
vide
STJ,
AgRg no HC: 727535-GO
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022).

Deveras, entendo que o pressuposto da necessidade da manutenção da medida extrema encontra-se devidamente justificado, em razão não só da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente,
evidenciada pel
a
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
; como também para salvaguardar a ordem pública, sendo prudente, a meu modo de ver, que o paciente aguarde preso preventivamente o desfecho da Ação Penal proposta em seu desfavor.

Por fim, registre-se que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Tanto é assim que, a respeito da condição de saúde alegada pelo ora paciente, na decisão mais recente, datada de 04.8.2022, o magistrado
a quo
já havia determinado que fosse oficiado à Unidade Prisional, para que informasse àquele Juízo, a cada 30 (trinta) dias, o real quadro médico do paciente, o que considero seja medida absolutamente adequada e condizente com o contexto dos autos, haja vista a insuficiência de elementos comprobatórios de que sua condição de saúde caracterize, por si só, impedimento à aplicação da segregação cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)